Tribunal: TJSP
Processo: 1003821-10.2019.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE COLÍRIO LATANOPROSTA – Paciente idosa e portadora de glaucoma – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003821-10.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELZIR ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003821-10.2019.8.26.0590 -Voto no 11.753 - SV
2
Reexame Necessário no 1003821-10.2019.8.26.0590
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Elzir Alves Silva
Interessados: Prefeitura Municipal de São Vicente e Estado de São
Paulo
Comarca: São Vicente Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Fábio Francisco Taborda
Voto no 11.753
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE COLÍRIO
LATANOPROSTA
Paciente idosa e portadora de
glaucoma Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida
Inteligência do art. 196 da Constituição Federal

Precedentes dos Eg. Tribunais Superiores e deste Eg.
Tribunal Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL.
Vistos.
A sentença de fls. 88/92, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado por ELZIR ALVES SILVA nos autos
de obrigação de fazer ajuizado em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO VICENTE e do ESTADO DE SÃO PAULO, “para condenar as rés a
fornecerem à autora, de forma gratuita e em caráter solidário, o colírio
Latanoprosta, assegurando, ainda, à paciente a realização dos exames
médicos periódicos prévios necessários à dispensação da droga,
ratificando, com isto, o provimento in initio litis concedido”.
Condenou, ainda, as rés, ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, vez que transcorreu o prazo para interposição de
recursos voluntários (fls. 111).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003821-10.2019.8.26.0590 -Voto no 11.753 - SV
3
O recurso oficial não comporta acolhimento.
Consta dos autos que a autora sofre de glaucoma (CID
H40), e necessita do uso contínuo do colírio LATANOPROSTA 0.005%
(fls. 20/22), medicamento de alto custo, não possuindo condições
financeiras para adquiri-lo. Alega que era atendida pelo IBV Instituto
Brasileiro da Visão, através do convênio com a Prefeitura ré/SUS, mas
que em abril/18 teve seu atendimento cancelado, sem prévia
comunicação, deixando de ser atendida em consultas e exames
médicos, além de não mais receber o medicamento.
No caso em apreço, os documentos coligidos à inicial
são hábeis à conclusão de que a autora é portadora de doença grave e
não possui capacidade financeira para arcar com os custos do
medicamento prescrito.
Também é certo que o profissional que atestou a
enfermidade da autora e prescreveu o medicamento em questão possui
formação acadêmica necessária, descabendo, no âmbito do Poder
Judiciário, discutir-se o conteúdo de tal prescrição médica e de sua
efetiva necessidade.
A Constituição Federal, em seu art. 196, é clara:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.”
Essa norma tem eficácia plena, e deve ser interpretada
entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de
governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União,
solidariamente.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se
de conhecido precedente do Pretório Excelso: “O caráter programático
da regra inserta no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003821-10.2019.8.26.0590 -Voto no 11.753 - SV
4
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado”
(...)
“O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário
de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E.
271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág.
101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
A par da norma constitucional, constata-se que tal
obrigação também está materializada nas disposições contidas nos arts.
219, 222 e 223, todos da Constituição Estadual e na Lei Federal no
8.080/90.
Ademais, recente decisão do STF, ao julgar o Tema no
793 de repercussão geral, no RE 855.178, em 29.05.19, decidiu:
“Os
entes
da
federação,
em
decorrência
da
competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização,
compete
à
autoridade
judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição
de
competências
e
determinar
o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
(voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não
fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 23.05.2019).
Observa-se que o C. Supremo Tribunal Federal já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003821-10.2019.8.26.0590 -Voto no 11.753 - SV
5
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Como a requerente não tem recursos para aquisição do
medicamento que é essencial para preservar sua vida e saúde, compete
à coletividade suprir tal necessidade, garantindo o efetivo atendimento
ao mandamento constitucional.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação de que
a aquisição de medicamentos por parte da Administração deve
obedecer a critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o
tratamento de qualquer doença não pode ficar na dependência de
instâncias burocráticas e limitações orçamentárias.
Confiram-se precedentes deste Tribunal e desta C.
Câmara, em casos semelhantes:
“DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamento
'Xalatan' (Latanaprost) - Portador de glaucoma - Direito
indisponível - Imprescindibilidade do fornecimento Art.
196 da Constituição Federal Norma constitucional
diretamente aplicável Obrigação dos entes públicos
Necessidade econômica Reexame necessário e recurso
de
apelação
não
providos.”
(Apelação
no
0253733-82.2009.8.26.00000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 29.01.13).
“MEDICAMENTO (...)
Fornecimento gratuito - Paciente idosa portadora de
degeneração macular relacionada à idade exsudativa,
que necessita fazer uso de medicamento de alto custo -
Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida -
Inteligência do artigo 196 da Constituição da República
- Sentença de procedência em parte mantida (...)
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003821-10.2019.8.26.0590 -Voto no 11.753 - SV
6
necessário e recurso voluntário desprovidos.” (AC no
1023481-28.2017.8.26.0309, Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. 08.10.2018).
No mesmo sentido: AC no 1009801-50.2016.8.26.0037,
Rel.
Des.
MARCELO
L.
THEODÓSIO,
j.
26.03.2019;
AC
no
1013888-78.2018.8.26.0037, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 27.05.2019,
dentre outros arestos.
Quanto aos honorários advocatícios, cabe manter o
quanto fixado.

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso
oficial.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)